Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704643-92.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTAIR LUIZ PANHOL, ELZA MARIA VIANA PANHOL EMBARGADO: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face do despacho de ID 26011596, que indeferiu o pedido de retirada de pauta virtual e destaque para julgamento dos embargos de declaração em curso (ID 26156779). Aduzem os embargantes a existência de omissão e erro material no tocante à contagem de prazo de vigência da Portaria GPR 841/2021, “porquanto o artigo 8o, § 1o da Lei Complementar n. 95/1998, incluído pela Lei Complementar no 107, de 26.4.2001, estabelece que ‘a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral’”. Assim, entendem que não há dúvida que a data de vigência da aludida Portaria ocorrerá em 4 de junho de 2021, incluindo-se na contagem do prazo o dia de publicação. Requerem o acolhimento dos embargos, determinando-se a exclusão dos embargos da 18a Sessão Virtual, com inclusão em sessão por videoconferência, “bem como para que o julgamento do referido processo seja destacada da lista de recursos com resultado semelhante, possibilitando o devido acompanhamento dos votos a serem proferidos pelos Excelentíssimos Senhores Desembargadores e, caso necessário, possa o n. causídico esclarecer as questões fáticas pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia”. Pois bem. Não prospera a irresignação do embargante. Com efeito, a mencionada Lei Complementar no 95/98, utilizada com argumento fulcral para a contagem dos prazos, refere-se a leis em sentido strictu sensu, estas compreendidas como os atos normativos submetidos ao regular processo legislativo (art. 59 da CF), bem como aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. Confira-se o respectivo artigo: Art. 1o A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis obedecerão ao disposto nesta Lei Complementar. Parágrafo único. As disposições desta Lei Complementar aplicam-se, ainda, às medidas provisórias e demais atos normativos referidos no art. 59 da Constituição Federal, bem como, no que couber, aos decretos e aos demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. In casu, trata-se de ato normativo interno, consubstanciado em Portaria da Presidência deste egrégio Tribunal. Logo, não prospera o argumento do embargante de que a contagem do prazo far-se-á com a inclusão da data de publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. Ademais, ainda que se cogite da entrada em vigor da Portaria GPR 841/2021 na data de hoje, 4.6.2021, fato é que a sessão iniciou em 27.5.2021, não podendo retroagir para alcançar o início da sessão em curso, bem como o normativo então vigente, que estabelecia o prazo de 48 horas para o pedido de retirada de pauta virtual, lapso não observado na espécie. Com essas considerações, rejeito os declaratórios. Fica mantido o feito na pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual em curso. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador